Tribunal: TJBA
Processo: 8061813-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061813-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBEM FRANCISCO SANTOS

Advogado(s)
:
AELSON DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
TRIBUTÁRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS TEMPORAIS. TEMA 566 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por RUBEM FRANCISCO SANTOS contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegaram prescrição da pretensão executória e prescrição intercorrente em cobrança de multa administrativa ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória está prescrita, à luz da data da constituição definitiva do crédito não tributário e do ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente, considerada a cronologia do feito e os requisitos do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980; (iii) determinar se a decisão agravada confundiu os regimes temporais da Lei n.º 9.873/1999 e da Lei n.º 6.830/1980; e (iv) definir se o Tema 566 do STJ autoriza, no caso concreto, o reconhecimento imediato da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de multa administrativa é quinquenal e se inicia com a constituição definitiva do crédito e sua exigibilidade, e não com a data da infração administrativa.

4.
A constituição definitiva do crédito ocorreu em novembro de 2008, com inscrição em dívida ativa em 13/05/2010 e ajuizamento da execução em 08/09/2011, de modo que a cobrança judicial foi proposta dentro do quinquênio legal.

5.
A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e do Tema 566 do STJ, exige a identificação objetiva da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

6.
O decurso de longo período entre o despacho citatório e a efetivação da citação, por si só, não basta para caracterizar a prescrição intercorrente, sem a demonstração do marco legal de início da suspensão e da subsequente contagem do prazo prescricional.

7.
A demora na citação imputável ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme a diretriz da Súmula 106 do STJ.

8.
A Lei n.º 9.873/1999 rege a constituição do crédito e a prescrição da pretensão executória do crédito não tributário, ao passo que o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 rege a prescrição intercorrente da execução já ajuizada, inexistindo confusão entre os regimes.

9.
A exceção de pré-executividade somente admite o reconhecimento da prescrição quando a matéria puder ser aferida de plano, sem necessidade de reconstrução cronológica aprofundada ou dilação probatória.

10.
O agravante demonstra o Tema 566 apenas em abstrato, sem comprovar o pressuposto fático indispensável para sua incidência concreta, consistente na ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da localização do devedor ou de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo prescricional da execução fiscal de multa administrativa ambiental conta-se da constituição definitiva do crédito, e não da data da infração.

2.
Não se reconhece a prescrição da pretensão executória quando a execução fiscal é ajuizada dentro de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

3.
A prescrição intercorrente exige prova objetiva da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ.

4.
A mera demora na citação, quando imputável ao mecanismo judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

5.
A exceção de pré-executividade não comporta acolhimento de tese prescricional que dependa de análise cronológica aprofundada e de elementos não demonstrados de plano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n.º 9.873/1999, arts. 1º, 1º-A e 2º; Lei n.º 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.105.442/RJ, Tema 135, Primeira Seção; STJ, REsp 1.112.577/SP, Temas 146 e 147, Primeira Seção; STJ, REsp 1.115.078/RS, Tema 329, Primeira Seção; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8061813-03.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
RUBEM FRANCISCO SANTOS
,
e, como
Agravado,
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA